Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731709-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA TERESA SAADS PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SILVANA TERESA SAADS PEREIRA DESPACHO À Secretaria, para retificar a autuação para Embargos de Declaração. Após, em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora